Tribunal: TJDFT
Processo: 0731291-07.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-14
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. FALTA DE APRECIAÇÃO. BENEFÍCIO DEFERIDO. EXECUÇÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AUSÊNCIA DE PROVA DOCUMENTAL DO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO EXEQUENTE. EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL MANTIDO.
I. Omissão quanto ao pedido de gratuidade de justiça deduzido no primeiro grau de jurisdição importa na sua admissão implícita, sobretudo quando inexistentes elementos de convencimento contrastantes com a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, consoante a inteligência dos artigos 5o da Lei 1.060/1950 e 99, § 2o, do Código de Processo Civil.
II. A executividade do contrato bilateral está adstrita à demonstração, mediante prova documental produzida com a petição inicial, do adimplemento das obrigações do exequente, a teor do que prescrevem os artigos 784, inciso III, 787, caput, e 798, inciso I, alíneas “a” e “d”, do Código de Processo Civil.
III. Sem a comprovação da prestação dos serviços, que não se presume, não se pode considerar exigível a obrigação de pagamento, nos termos dos artigos 783 e 786 do Código de Processo Civil.
IV. Apelação provida parcialmente.